Tribunal: TJMMG
Processo: 2000679-81.2019.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO
PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO
JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E INEXISTENTE -
NÃO CONSTATAÇÃO - PEDIDO QUE SE JULGA
IMPROCEDENTE.
- A questão central atacada refere-se à ausência dos áudios de 30
(trinta) fitas k-7 que captaram a interceptação telefônica que originou
a denúncia, o processo e, finalmente, a condenação do revisionando.
- Tais fitas k-7 jamais integraram os autos deste processo como
prova, por terem constituído prova no processo criminal que tramitou
perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, onde os
civis integrantes da organização criminosa foram processados,
julgados e condenados por suas participações nos mesmos fatos.
- Alegar, então, que não existem essas 30 (trinta) fitas k-7 ou que elas
tenham sido destruídas revela desconhecimento dos fatos no seu
conjunto.
- As provas foram produzidas a partir de uma interceptação
telefônica orientada pelo Comandante da 3ª Companhia de Polícia
Ambiental, com sede em Montes Claros, autoridade de Polícia
Judiciária Militar competente, durante a fase investigativa,
devidamente autorizada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara
Criminal daquela Comarca.
- Esse procedimento de interceptação telefônica foi realizado por
técnicos da Polícia Militar, devidamente habilitados para tal,
acompanhados por um representante do Ministério Público, que,
inclusive, determinou diligências complementares, todas devidamente
cumpridas, antes do encaminhamento ao MM. Juiz competente para a
ação principal.
- A degravação das locuções interceptadas foi realizada pelo Setor
Técnico de Perícias em Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão idôneo e oficial.
- A licitude e a integralidade dessas provas colhidas na fase
investigativa foram atestadas pelo MM. Juiz do caso, no curso do
processo que condenou outros 19 (dezenove) integrantes da mesma
organização criminosa, não constando dos autos que qualquer dessas
condenações tenha sido anulada nas instâncias superiores.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
2

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000679-81.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Revisor: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 15/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E INEXISTENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. - A questão central atacada refere-se à ausência dos áudios de 30 (trinta) fitas k-7 que captaram a interceptação telefônica que originou a denúncia, o processo e, finalmente, a condenação do revisionando. - Tais fitas k-7 jamais integraram os autos deste processo como prova, por terem constituído prova no processo criminal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, onde os civis integrantes da organização criminosa foram processados, julgados e condenados por suas participações nos mesmos fatos. - Alegar, então, que não existem essas 30 (trinta) fitas k-7 ou que elas tenham sido destruídas revela desconhecimento dos fatos no seu conjunto. - As provas foram produzidas a partir de uma interceptação telefônica orientada pelo Comandante da 3ª Companhia de Polícia Ambiental, com sede em Montes Claros, autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, durante a fase investigativa, devidamente autorizada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal daquela Comarca. - Esse procedimento de interceptação telefônica foi realizado por técnicos da Polícia Militar, devidamente habilitados para tal, acompanhados por um representante do Ministério Público, que, inclusive, determinou diligências complementares, todas devidamente cumpridas, antes do encaminhamento ao MM. Juiz competente para a ação principal. - A degravação das locuções interceptadas foi realizada pelo Setor Técnico de Perícias em Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão idôneo e oficial. - A licitude e a integralidade dessas provas colhidas na fase investigativa foram atestadas pelo MM. Juiz do caso, no curso do processo que condenou outros 19 (dezenove) integrantes da mesma organização criminosa, não constando dos autos que qualquer dessas condenações tenha sido anulada nas instâncias superiores. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente José Geraldo de Souza Aguiar e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de revisão criminal. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal proposta por José Geraldo de Souza Aguiar, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do art. 551 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pretendendo a rescisão da sentença proferida na Ação penal n. 18.354, lavrada pelo MM. Juiz Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), e do respectivo acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara (Apelação Criminal n. 0000020-70.2000.9.13.0001), que foi interposta pelo Ministério Público, no qual foi mantida a sua condenação a uma pena de 3 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no artigo 308 do Código Penal Militar (CPM). Destaco que a sentença somente foi modificada no segundo grau de jurisdição, para alterar o regime de cumprimento da pena, passando do semiaberto para o aberto. Disse o revisionando que foi sentenciado com base nas provas colhidas através de uma interceptação telefônica executada ainda na fase investigativa e que serviu de base para uma ação penal que tramitou perante a Justiça comum. Afirmou que, durante a instrução processual, ficou demonstrado que a interceptação telefônica estava desprovida dos áudios resultantes de 30 (trinta) fitas k-7, que nunca foram apresentadas à defesa. Assegurou que essa ausência violou, frontalmente, postulados constitucionais, em especial o direito ao contraditório e à ampla defesa, estatuídos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal (CF) de 1988, e que a ilicitude dessas mesmas provas afrontou o inciso LVI do referido art. 5º. Alegou ter requerido, em sede preliminar no recurso de apelação, a nulidade do processo, devido ao indeferimento do seu pedido para que fossem periciados os áudios, mas a Câmara julgadora se omitiu quanto a esse exame. Entendeu que os argumentos aqui esboçados são relevantes e sugerem a necessidade de reforma da decisão, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do processo e de sua condenação. Assinalou não restar outra via que não seja a revisão criminal para sanar, na espécie, a ilegalidade e reparar o prejuízo que lhe foi causado. Pediu a concessão de medida liminar, por entender que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que sejam suspensos os efeitos de sua condenação, uma vez que se encontra preso, aguardando a revogação do mandado de prisão. Pediu, ainda, caso seja concedida a liminar, que a decisão seja imediatamente comunicada ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Montes Claros/MG. Requereu a anulação do Processo n. 18.354 e do respectivo acórdão da Apelação Criminal n. 0000020-70.2000.9.13.0001, alegando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 cerceamento de defesa ocorrido pela ausência da integralidade dos áudios e também pelo sumiço das 30 fitas k-7 que contêm a interceptação telefônica. Finalmente, solicitou o retorno dos autos ao juízo singular para novo julgamento, disponibilizando-se as gravações contendo os áudios das fitas k-7. Com a petição inicial, vieram os documentos do Evento 1, entre os quais a certidão de haver transitado em julgado a decisão que manteve a condenação de primeiro grau e as peças que ele julgou serem necessárias à comprovação dos fatos arguidos, conforme regra contida no § 1º do art. 535 do CPPM. Dada vista dos autos ao eminente Procurador de Justiça com atuação perante este Tribunal, Dr. José Alberto Sartório de Souza, ele emitiu seu parecer pelo não conhecimento desta revisional (Evento 12). É o que importava relatar. VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Inicialmente, julgo importante destacar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva, de competência originária deste Tribunal Pleno, no caso presente destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário, quanto aos fatos, sua apreciação, sua avaliação e seu enquadramento, conforme estabelece o art. 550 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). As hipóteses de sua admissibilidade estão descritas nas alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 551 do CPPM, que transcrevo: Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Ainda na forma do § 1º do mencionado artigo 551, tem-se que a petição inicial da revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos alegados, ou seja, o pedido de revisão criminal deve vir instruído com provas pré-constituídas. Vejo, neste caso, que a petição inicial veio acompanhada da competente certidão (anexo 5 do Evento 1), dando conta de que o trânsito em julgado das decisões vergastadas se deu no dia 03/06/2017. Contudo, não constam dos autos outras peças de igual relevância e obrigatoriedade, conforme concluiu o eminente Procurador de Justiça no seu parecer (Evento 12), a exemplo dos acórdãos de recursos interpostos perante os tribunais superiores, sendo certo que o revisionando fundamentou seu pedido nas alíneas “a” e “c” do artigo 551. Pois bem, depois de uma percuciente análise dos autos, não constatei que a pretensão do revisionando esteja alinhada à hipótese prevista na alínea “a” do art. 551 do CPPM, porque a sentença prolatada se revela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 coerente com a acusação que lhe foi imputada e resta cabalmente comprovada nos autos, sem qualquer contrariedade à evidência dos fatos. A ação revisional não se presta ao reexame do conjunto fático probatório, sendo o que está pacificado em remansosa jurisprudência dos nossos tribunais, que cito: PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES DO STJ. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No Recurso Especial interposto pela alínea a do permissivo constitucional, é indispensável a particularização dos dispositivos legais que o recorrente entende malferidos, sobpena de não conhecimento. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. Precedentes. 2. Afirmado pelo Tribunal a quo que a sentença condenatória transitada em julgado não foi contrária à evidência dos autos; longe disso, pautou-se na interpretação do conjunto das provas colhidas durante a instrução criminal, conclusão diversa implicaria indevido reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. A Revisão Criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. (Grifei). 4. Recurso Especial não conhecido, em consonância com o parecer do MPF. (REsp 956.767/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2007, DJ 10/09/2007, p. 307) No mesmo sentido, convém citar o acórdão deste TJMMG proferido na ação de revisão criminal n. 0005801-56.2012.9.13.0000, em que foi relator o nosso Presidente, eminente Juiz Fernando Armando Ribeiro: REVISÃO CRIMINAL- SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS - REEXAME DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A ação de revisão criminal não se presta ao reexame de conjunto probatório, como se fosse uma segunda apelação. Tem como finalidade desconstituir a sentença condenatória transitada em julgado, quando essa se mostrar contrária à evidência dos autos, quando se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição de pena - inteligência do art. 551 do Código de Processo Penal Militar. (Negritei). Na mesma direção, tem-se, ainda, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual a revisão criminal não se presta a reavaliar provas nem a reapreciar as teses que foram afastadas na decisão da instância ordinária, para se abarcar inconformismo do rescindendo com a sua condenação. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. É incontestável que a questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 234109/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento realizado em 17 de março de 2015, publicado no DJe 26/03/2015). De qualquer modo, a título de se reforçar a tese de que a decisão se alinhou aos fatos, julgo como oportuno trazer ao meu voto os trechos a seguir, que extraí do acórdão objurgado: [...] A Organização Criminosa era dividida em várias atividades: enquanto alguns trabalhavam no posto onde deveria ocorrer a fiscalização, liberando os caminhoneiros e recebendo as quantidades em dinheiro, outros realizavam o monitoramento dos policiais militares de serviço que não estavam envolvidos na organização. Outro grupo de militares realizava o serviço de vigilância nas vias de Trânsito por onde passariam os caminhões, para saber se era realizada a fiscalização por outros militares. Por fim, alguns integrantes controlavam as escalas de serviço, para assegurar que os militares participantes do esquema de corrupção estivessem de serviço, em locais estratégicos em que pudessem realizar as atividades mencionadas anteriormente. Por estes fatos o Ministério Público ofereceu denúncia contra os militares, dentre os quais o revisionando, CB PM, à época, José Geraldo de Souza Aguiar. (Fls. 04/05 do anexo 2 do Evento 1). [...] Perguntado se é de seu conhecimento esquema de corrupção existente no 8º PPC, com Policiais Florestais que ali trabalham permitindo passar caminhões de carvão de forma irregular, mediante o pagamento de propinas, respondeu que pode dizer que este fato acontecia, com os policiais recebendo dinheiro para não dar visto na nota de acobertamento do carvão, permitindo com tal procedimento que uma mesma nota fosse utilizada para duas viagens de carvão; (...) que a média que era paga ao Policial Florestal de Montes Claros/MG por carga era de R$50,00 (cinquenta reais). (...) que o esquema de corrupção adotado deixou o povo mal acostumado, porque o produtor de carvão não se preocupava em legalizar o seu desmate para a fabricação de carvão e hoje está difícil conseguir carga de carvão, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 porque tem muita gente que tem carvão pronto e não está com produção legalizada, visto que a corrupção dos Policiais Florestais para que alguns produtores de carvão não se preocupassem com a legalização do seu trabalho (...) (testemunha Ademar Durães Fonseca, à fls. 539/540, confirmado às fls. 1.886). [...] Perguntado como funcionava o esquema de passagem a partir de Nova Esperança, respondeu que na ligação telefônica, acertavam com o militar de serviço, a forma de passar, ou seja, se poderiam seguir viagem naturalmente, se deveria aguardar uma hora mais apropriada, sendo que normalmente seguiam de dois em dois dando sempre um intervalo de saída e que essas orientações eram passadas pelos militares do Posto de Fiscalização, sendo que não existia um horário mais adequado para a passagem, entretanto, os caminhoneiros passavam principalmente à noite. Perguntado qual era o valor acertado com os militares para passar pelo 8º PPC, respondeu que o preço ajustado era R$50,00 (cinquenta reais) para livrar a nota, ou seja, o militar não dar visto na mesma. (...) Perguntado como se procedia a entrega do dinheiro ao militar, respondeu que o mesmo se aproximava da cabine do caminhão e quando recebida a nota do carvão, junto da mesma era entregue o valor de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie. (...) (depoimento da testemunha Hermes Alberto Mendes, às fls. 169/171). A decisão de primeira instância que foi mantida no segundo grau de jurisdição, nos termos do acórdão do recurso de apelação lançado no anexo 2 do Evento 1, guarda absoluta coerência com as provas do processo, sem qualquer contrariedade às evidências dos autos, que não podem ser reexaminadas apenas para se acalentar o inconformismo da parte autora com o resultado que lhe foi desfavorável. A efetiva participação do revisionando ficou evidenciada nos autos, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado, justamente, da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. Sua atuação era destacada, também, no monitoramento dos fatos, ora informando sobre militares de serviço que não eram alinhados às atividades da quadrilha, ora mantendo contatos com os caminhoneiros para melhor definição dos horários em que poderiam passar pela fiscalização sem terem suas notas carimbadas em troca da vantagem ilícita. Não vejo, portanto, como poderia ser a sentença condenatória contrária à evidência dos autos. Senhores Magistrados, minha convicção se firmou, também, quanto à inadmissibilidade desta revisional segundo a fundamentação autoral que se tentou no dispositivo da alínea “b” do art. 551. A parte autora alega que a sua condenação teve como fundamento uma prova ilícita representada pela degravação de interceptação telefônica contida em 30 (trinta) fitas k-7, prova esta que estaria nos autos desacompanhada dos respectivos áudios, que jamais foram disponibilizados à defesa. Em primeiro lugar, observo que a interceptação telefônica não constitui o único meio de prova dos autos, conforme restou demonstrado com a transcrição que fiz de pelo menos dois depoimentos de testemunhas ouvidas no processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sobre a ilicitude dessa prova, tenho como sem razão o autor, na medida em que foi produzida a partir de uma interceptação telefônica orientada pelo Comandante da 3ª Companhia de Polícia Ambiental, com sede em Montes Claros, autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, durante a fase investigativa, devidamente autorizada pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal daquela Comarca. Esse procedimento de interceptação telefônica foi realizado por técnicos da Polícia Militar devidamente habilitados para tal, acompanhados por um Representante do Ministério Público, que, inclusive, determinou diligências complementares, todas devidamente cumpridas, antes do encaminhamento ao MM. Juiz competente para a ação principal. A degravação das locuções interceptadas foi realizada pelo Setor Técnico de Perícias em Áudios e Vídeos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, órgão idôneo e oficial. A licitude e a integralidade dessas provas colhidas na fase investigativa foram atestadas pelo MM. Juiz do caso, no curso do processo que condenou outros 19 (dezenove) integrantes da mesma organização criminosa, não constando dos autos que qualquer dessas condenações tenha sido anulada nas instâncias superiores. A investigação, no seu primeiro momento, teve por fim identificar delitos que exalavam seu cheiro no ar, mas que ainda não podiam ser determinados com precisão, quanto a sua autoria e materialidade. Concluída a interceptação telefônica e identificados tais delitos e seus respectivos autores, uns de competência da Justiça comum e outros de competência da Justiça Militar, aquele respeitável juízo, com o costumeiro acerto, manteve consigo o processo quanto aos primeiros autores e, quanto aos segundos, declinou sua competência para esta Justiça castrense. No bojo dos autos, verificou-se que as interceptações telefônicas no período compreendido entre 20 de novembro e 5 de dezembro de 1999 tinham extrapolado o período autorizado pela Justiça. Por essa razão, o colendo Conselho Permanente de Justiça (PJE) as considerou ilícitas e determinou que fossem desconsideradas nos autos. E, para evitar maior extensão deste voto, tomo por suficiente a transcrição de trechos do acórdão guerreado, que revelarão, claramente, os motivos para que a revisional seja julgada improcedente: A existência de uma organização criminosa praticando crimes de corrupção passiva, além de afrontar a norma penal e administrativa, atingia de forma incomensurável os princípios da ética e dos valores institucionais da PMMG, exigindo pronta intervenção, para que fosse restabelecida a probidade pública. [...] A interceptação telefônica solicitada pelo Comandante da 3ª Cia Ambiental teve natureza cautelar preventiva, em fase pre-processual que possibilitou o início das investigações criminais, que tiveram prosseguimento com a instauração do competente IPM. No curso das investigações, não era possível delinear os elementos configuradores dos fatos a serem imputados, mas apenas dos fatos suspeitos. Não haverá ilicitude da prova se o Juiz aparentemente competente autorizar a interceptação telefônica, mas que, devido ao curso das investigações, reveste-se incompetente em razão da matéria, razão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 pela qual deve ser afastada a alegação de que houve ofensa ao princípio do juiz natural; A Lei 9.296/96 não exige a instauração prévia de IPM, para autorizar a interceptação telefônica. O art. 28 do CPPM trata sobre a dispensa do inquérito, sem prejuízo da diligência requisitada pelo Ministério Público, quando o fato e sua autoria já estiverem esclarecidos por documentos e outras provas materiais. As provas colhidas através de interceptação telefônica estão de acordo com o § 2º, inciso I da Lei n. 9.296/96, pois, havia fortes indícios de autoria e participação de militares e civis no cometimento dos crimes de corrupção passiva e prevaricação, sendo determinada pelo Juiz de Direito da 2º Vara Criminal de Montes Claros, a requerimento da autoridade policial, que seria responsável pela investigação criminal (art. 3º, inciso I, da Lei n. 9.296/96); - O art. 5º, inciso XII da CF/88 não estabelece prazo para o início das interceptações. A Lei n. 9.296/96 também é omissa neste aspecto. Em seu art. 5º ficou estabelecido apenas que o prazo de interceptação não poderá exceder de quinze dias, renovável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. A demora no cumprimento da ordem judicial foi justificada por problemas operacionais da concessionária telefônica, que cobrou tarifa sem que houvesse rubrica orçamentária prevista; - Realmente não consta nenhuma ordem judicial autorizado a prorrogação do prazo, o que nos resta concluir que que a interceptação realizada na segunda quinzena , qual seja, entre os dias 20 de novembro e 05 de dezembro de 1999, constitui prova produzida fora dos requisitos previstos em lei, por isso, foi considerada, pelo CPJ, como prova ilícita e via, de consequência, desconsiderada nos autos; A alegação de inexistência das provas colhidas e consolidadas nas 30 (trinta) fitas k-7 não pode ser acatada, já que tais fitas, a todo óbvio, continuaram integrando o processo na sua forma original, na 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros. Com o declínio de competência para esta Justiça especializada, vieram os áudios degravados como prova emprestada para o Processo n. 0000020-70.2000.9.13.0001, que tramitou perante a 1ª AJME. Sobre a prova emprestada, a jurisprudência pátria é uníssona em proclamar que sua validade se condiciona à observância ao princípio do contraditório. A respeito do tema, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarence Fernandes lecionam, em obra de autoria coletiva, o seguinte: Aplicam-se à prova emprestada os princípios constitucionais que regem a prova em geral. Por isso mesmo, o primeiro requisito constitucional de admissibilidade da prova emprestada é o de ter sido produzida em processo formado entre as mesmas partes ou, ao menos, em processo em que tenha figurado como parte aquele contra quem se pretenda fazer valer a prova. Isso porque o princípio constitucional do contraditório exige que a prova emprestada somente possa ter valia se produzida, no primeiro processo, perante a qual suportará seus efeitos no segundo, com a possibilidade de ter contado, naquele, com todos os meios possíveis de contrariá-la. Em hipótese alguma poderá a prova emprestada gerar efeitos contra quem não tenha participado da prova no processo originário. (In TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Nulidades no processo penal. 11ª ed. Ver, atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 117) (grifei). O autor ainda voltou aos autos para complementar o seu pedido e o fez sob forma dos memoriais colacionados no Evento 25, os quais, depois de cuidadosamente analisados, permitiram concluir que são desprovidos de quaisquer fatos novos, porquanto tudo o que se tratou ali já tenha sido exaustivamente discutido e enfrentado no curso da ação penal, tanto no âmbito das duas sessões de julgamento havidas no primeiro grau, como em sede dos recursos de apelação e embargos declaratórios interpostos por todos os réus condenados na causa. A questão central atacada refere-se à ausência dos áudios das 30 (trinta) fitas k-7 que captaram a interceptação telefônica que originou a denúncia, o processo e, finalmente, as condenações. É de conhecimento comezinho que tais fitas k-7 jamais integraram os autos deste processo como prova, por terem constituído prova no processo criminal que tramitou perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Montes Claros, onde os civis integrantes da organização criminosa foram processados, julgados e condenados por suas participações nos mesmos fatos, não constando dos autos a anulação de qualquer dessas condenações nas instâncias superiores. Alegar, então, que as tais 30 (trinta) fitas k-7 não existem ou que tenham sido destruídas revela desconhecimento dos fatos no seu conjunto. Por outro lado, alegar a ilegalidade da prova colhida através dessa interceptação telefônica pela Polícia Militar implica desconhecer os precedentes pacificados nesse mesmo sentido, dos quais transcrevo as sínteses a seguir: Não há nulidade quando as interceptações telefônicas cumprem os requisitos previstos na Lei nº 9.296/96, mormente quando não houver comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0035.14.007293-1/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020). Realizada a interceptação telefônica de forma legal e legítima, obedecendo os ditames da Lei 9.296/96, as informações e provas coletadas são indiscutivelmente lícitas. (TJMG - Apelação Criminal 1.0209.16.003386-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2020, publicação da súmula em 08/05/2020) Por fim, afirmo não ter restado dúvida de que os autos evidenciam a efetiva participação do revisionando, na sanha criminosa, como agente do delito de corrupção passiva, na medida em que recebia vantagem ilícita para si, em razão da função que exercia como policial militar, encarregado justamente da fiscalização do transporte dos precitados produtos e subprodutos vegetais. As provas colhidas e armazenadas nas fitas k-7 são lícitas, tanto quanto os áudios de sua degravação, tendo todas sido corroboradas por provas testemunhais irrefutáveis, nos termos demonstrados com as transcrições de pelo menos dois depoimentos que integram os autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Nesse sentido, concluo pela falta de comprovação do fato alegado, seja quanto à ilicitude das provas, seja quanto à ausência de perícia nos áudios, cuja integridade foi comprovada em juízo, e, ainda, quanto a qualquer fato novo que pudesse alterar o curso da decisão objetada, conforme as hipóteses previstas nas alíneas do art. 551 do CPPM. No que se refere ao pedido para aplicação do princípio da analogia com a decisão deste Egrégio Tribunal que anulou o Processo n. 29.593, da 2ª AJME/MG, observo sua impropriedade, pois tal processo não apresenta qualquer pertinência com esta ação revisional. Rejeito, também, o pedido formulado para o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, porquanto a sentença que ali foi prolatada teve sua confirmação no segundo grau de jurisdição, não sendo esta a via adequada para se discutir a anulação do mandato de prisão que mantém em cárcere o revisionando. Ante o exposto, indefiro a presente ação de revisão criminal, em face da ausência dos pressupostos de sua admissibilidade. É como voto. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para também julgar improcedente o pedido revisional. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DES. JAIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para rejeitar a preliminar de não conhecimento da ação e, no mérito, julgar improcedente a revisão criminal. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de julho de 2020. Desembargador James Ferreira Santos Relator